Tribunal: TJDFT
Processo: 0005182-60.1998.8.07.0003
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-07-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0005182-60.1998.8.07.0003 RECORRENTES: EDILSON SPAZZAFUMO, ELI SPAZZAFUMO RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DECISÃO I – Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alínea “a”, e 102, inciso III, alínea "a", ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE ROUBO CIRCUNSTANCIADO. CONCURSO DE AGENTES. EMPREGO DE ARMA DE FOGO. PRELIMINAR DE NULIDADE. RECONHECIMENTO PESSOAL. AUSÊNCIA FORMALIDADE. ART. 226, II, CPP. PRELIMINAR REJEITADA. ABSOLVIÇÃO. INCABÍVEL. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PALAVRA DAS VÍTIMAS. ESPECIAL RELEVÂNCIA. DEPOIMENTO CORRÉU. DOSIMETRIA DA PENA. CIRCUNSTÂNCIAS DO CRME DESFAVORÁVEIS. MANTIDAS. MAUS ANTECEDENTS. MANTIDOS. CONDENAÇÃO ATINGIDA PELO PERÍODO DEPURADOR. POSSIBILIDADE. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO. PRELIMINAR REJEITADA. NA PARTE CONHECIDA, RECURSO DESPROVIDO. 1. O reconhecimento pessoal do réu, realizado sem observância literal do artigo 226, inciso II, do Código de Processo Penal, não se erige em irregularidade quando corroborado por outros elementos de prova, a demonstrar que a condenação não se amparou, unicamente, na referida prova. 1.1. Consoante o entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça, o reconhecimento de suspeito, na delegacia, é uma prova inicial, a qual deve ser ratificada pelo reconhecimento presencial e, mesmo havendo a confirmação desse reconhecimento em juízo, não pode servir como prova única da autoria do crime, o que foi observado na espécie. Preliminar rejeitada. 2. Mantém-se a condenação dos réus pelo crime de roubo circunstanciado pelo concurso de agentes e emprego de arma de fogo quando o acervo probatório é suficiente para demonstrar a materialidade e a autoria delitivas, em especial pela palavra das vítimas, que conta com especial relevância, aliada às circunstâncias da prisão e ao depoimento do corréu, que não só confessou o crime como também delatou os apelantes como coautores. 3. Para a configuração da causa de aumento relativa ao emprego de arma de fogo, prevista no artigo 157, § 2o-A, inciso I, do Código Penal, é dispensável não só a apreensão do artefato utilizado, como também o respectivo laudo técnico de eficiência para atestar sua potencialidade lesiva, de modo que para seu reconhecimento basta a existência de outros elementos nos autos que comprovem seu emprego. 4. O Supremo Tribunal Federal decidiu que não se aplica, para o reconhecimento dos maus antecedentes, o prazo quinquenal de prescrição da reincidência, previsto no art. 64, I, do Código Penal (RE no 593818, com repercussão geral reconhecida - Tema 150). 5. A teor da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e deste Tribunal de Justiça, nos casos em que há mais de uma causa de aumento da pena no crime de roubo, é possível a utilização de uma delas para a primeira fase, para fins de majoração da pena-base e as outras para exasperar a reprimenda na terceira etapa da dosimetria da pena, desde que não seja pelo mesmo motivo, respeitando-se o percentual legal máximo previsto pela incidência das majorantes. 6. Considerando a ausência de critério legal, a jurisprudência sedimentou o entendimento de que é adequada a aplicação de 1/8 (um oitavo) sobre o intervalo entre os limites mínimo e máximo abstratamente cominados no tipo legal para a fixação da pena-base em razão da análise desfavorável de cada uma das circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código Penal. 7. Recurso parcialmente conhecido. Preliminar rejeitada. Na parte conhecida, recurso desprovido. Os recorrentes, no especial, alegam que o acórdão combatido ensejou violação ao artigo 226, incisos I, II, e IV, do Código de Processo Penal, sob o argumento de que inexistem elementos de provas suficientes para amparar um decreto condenatório, uma vez que o suposto reconhecimento extrajudicial realizado pela vítima, conquanto constitua indício de autoria, se encontra isolada nos autos. No extraordinário, após defender a existência de repercussão geral, aponta ofensa aos artigos 5o, incisos XLI e LVII, da Constituição Federal, suscitando ofensa aos princípios da não culpabilidade e inadmissão de provas obtidas por meio ilícitos. II – Os recursos são tempestivos, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à apontada ofensa ao artigo 226, incisos I, II, e IV, do Código de Processo Penal. Isso porque a turma julgadora concluiu: Pela leitura dos documentos acostados aos autos, verifica-se que a equipe policial chegou até os acusados mediante a colaboração de uma das pessoas que estavam no interior do veículo roubado. Disse ORISMAR que trafegava na região administrativa de Taguatinga Norte, quando observou o mesmo veículo utilizado como apoio no crime, um Voyage preto, com três indivíduos no interior. Ato contínuo, ele acionou a polícia que abordou os suspeitos e os conduziu à delegacia (ID 42298741, p. 10). Disse que foram instadas a comparecer à delegacia, onde identificaram os denunciados como os autores do crime. Veja-se que, diferentemente do que afirma a Defesa, as vítimas foram ouvidas um dia após o crime, o que afasta a tese de que eventual decurso do tempo poderia comprometer o reconhecimento. Demais disso, vê-se que a autoridade policial lavrou o auto de reconhecimento para ambos os recorrentes, que foram perfilhados com outros suspeitos. As vítimas ORISMAR e RUI CRISTIANO reconheceram os recorrentes, com segurança e presteza, como os autores do crime (ID 42298741, p. 12; 15/16). Com relação às vítimas GILSON JOSÉ e FRANCISCO LOPES, conquanto não tenha sido lavrado o auto, os ofendidos foram enfáticos em afirmar que também tinham condições de reconhecer os agentes (ID 42298741, p. 23/26). Em Juízo, as vítimas foram ouvidas e disseram ter procedido ao reconhecimento, na fase extrajudicial, com a identificação segura dos réus. Dispõe o artigo 226, do Código de Processo Penal que a pessoa, cujo reconhecimento se pretender, será colocada, se possível, ao lado de outras de características semelhantes, sendo que, antes, o reconhecedor procederá à descrição do autor da infração, confira-se: .... Como se vê, o reconhecimento pessoal do réu não é prova indispensável para se demonstrar a autoria do crime, sobretudo quando produzido um acervo capaz de amparar a condenação. E mais. O ato de colocar o acusado ao lado de outras pessoas semelhantes também não é medida imprescindível para a realização do ato, pois a norma determina essa cautela apenas quando possível, o que inclusive está expresso no dispositivo legal. O que importa, na verdade, é que a vítima proceda ao reconhecimento do agente de forma segura, a demonstrar ser ele o autor do delito imputado, como no caso dos autos, em que as duas vítimas reconheceram os agentes, não sendo o reconhecimento, contudo, o único elemento de prova a amparar a condenação. Não obstante, é bom lembrar que os acusados foram colocados na presença de outras pessoas para a identificação. É importante frisar também que os recorrentes somente foram identificados pela polícia mediante a colaboração de uma das vítimas, que não só reconheceu o carro utilizado pelos agentes na empreitada como foi capaz de identificar os três denunciados como os autores. E ainda que assim não fosse, como bem destacado na sentença, “o inquérito policial constituiu subsídio de informação para que o representante do Ministério Público forme sua opinio delicti a respeito da conduta delituosa” (ID 42299239), de sorte que não há que se falar em nulidade da ação penal por eventuais irregularidades na fase policial. ... Nesse contexto, na espécie, tem-se que não há máculas a ensejar a nulidade do reconhecimento dos réus, feito pelas vítimas na delegacia de polícia e posteriormente ratificado em Juízo e que está corroborado por outros elementos de prova, apontando os ora apelantes como o autores do crime de roubo, como se demonstrará adiante (ID 46679697). Assim, rever tal conclusão demandaria o reexame do conjunto fático-probatório acostado aos autos, providência vedada a luz do enunciado 7 da Súmula do STJ. Ademais, a decisão impugnada está em sintonia com a orientação da Corte Superior no sentido de que: "ainda que o reconhecimento do Réu na fase policial não tenha observado as disposições contidas no art. 226 do Código de Processo Penal, se for posteriormente ratificado pelas vítimas no curso da instrução judicial, não há falar em absolvição do Réu em decorrência da suscitada nulidade do procedimento, sendo plenamente válido para comprovar a autoria delitiva, especialmente quando aliado às demais provas constantes dos autos, como na hipótese em epígrafe" (AgRg no AREsp n. 2.295.384/MG, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 30/5/2023, DJe de 2/6/2023). Logo, “O recurso especial interposto contra acórdão que decidiu em consonância com a jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça esbarra no óbice da Súmula n.o 83 do STJ” (AgInt no REsp n. 1.900.081/PR, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 6/3/2023, DJe de 9/3/2023). Igual sorte colhe o apelo extremo no tocante à mencionada contrariedade ao artigo 5o, incisos XLI e LVII, da Constituição Federal, embora a parte recorrente tenha mencionado a existência da repercussão geral da causa. Com efeito, a questão de fundo, posta no apelo, é de cunho infraconstitucional e envolve o reexame de provas, não cabendo sua análise pelo Supremo Tribunal Federal, seja pelo enunciado 279 da Súmula do STF, seja porque, se ofensa houvesse, esta seria indireta à Lex Mater. E, nesse aspecto, é pacífica a jurisprudência do STF no sentido de inadmitir a ofensa reflexa a preceito constitucional como hábil a ensejar a admissibilidade do recurso extraordinário. A propósito, a Suprema Corte já decidiu que "Discussões que pressupõe a reinterpretação de normas de natureza infraconstitucional e das provas constituídas no feito, providências inviáveis em sede de apelo extremo, em virtude da incidência da Súmula 279 do STF e da ausência de ofensa direta à Constituição Federal” (ARE 1398061 AgR, Relator(a): EDSON FACHIN, Segunda Turma, julgado em 13/04/2023, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 19-04-2023 PUBLIC 20-04-2023). III - Ante o exposto, INADMITO os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A023